Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS), originalmente em desfavor do Município de Japurá/AM, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos valores repassados pela União, na área de recursos humanos das equipes referentes à Estratégia Saúde da Família (ESF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Japurá/AM, em razão de recebimento irregular de recursos federais do Sistema Único de Saúde, relativo ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Japurá/AM; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de Japurá/AM efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir indicadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2011 9.600,00 12/4/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 15/8/2012 9.600,00 17/8/2012 9.600,00 17/8/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 12/4/2011 9.600,00 9.3. autorizar, caso seja de interesse do Município de Japurá/AM, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao Município de Japurá/AM que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.5. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e aos responsáveis.